Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. ACOLHIMENTO.
I. Evidenciado que “o exequente pleiteia quantia superior à do título”, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de instrumento provido.